Tribunal: TJDFT
Processo: 0004313-49.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004313-49.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NAIR SEIKO HAYASHIDA DECISÃO Intimado, o autor/apelado não se manifestou sobre a proposta de acordo (id 54870967 ). Ausente acordo, mantenho suspenso o curso do processo (id 7981881), até julgamento final da controvérsia pelo STF: RE 626307 (Tema 264) RE 591.797 (Tema 265) e RE 632212 (Tema 285), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. Intimem-se. Brasília, 26/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator